Tribunal: TCU
Processo: 037.160/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7887/2021-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC- Processo 037.160/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: G. J. Pio - Me (CNPJ 10.614.164/0001-62); Gustavo Jose Pio (CPF XXX.523.291-XX) 1.2. Entidade: G. J. Pio - Me (CNPJ 10.614.164/0001-62) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Orientações: 1.7.1 informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do Regimento Interno; 1.7.2 esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução no 170, de 30 de junho de 2004, que o recolhimento tempestivo dos débitos somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 1.7.3 esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170, de 2004, que o não atendimento à citação implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 1.7.4 encaminhar cópia da presente instrução aos responsáveis, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa; 1.7.5 dar ciência à Divisão de Análises Normativas do Fundo Nacional de Saúde sobre o desarquivamento deste processo, esclarecendo que, com esta decisão, perde objeto o item 9.1.2 do Acórdão 5299/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.